Tribunal: TJPA
Processo: 0806529-24.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806529-24.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA., XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET, CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0806529-24.2018.8.14.0028

EMBARGANTE: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 10001069

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA em face do Acórdão constante no Id. Num. 10001069.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA – MESMA CAUSA DE PEDIR - PRIMEIRO PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL NÃO CARACTERIZADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inconformado C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA interpôs Embargos de Declaração no Id. 10032683, apontando a existência de omissão no acórdão id 10001069, com relação a necessidade de recolhimento de custas e pagamento de honorários sucumbenciais da ação anterior.

Pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos presentes embargos, a fim de sanar a omissão apontada.

O BANCO BRADESCO S/A. apresentou contrarrazões no Id. 10495357 rebatendo as teses recursais dizendo que a Embargante busca um direito que não possui, objetivando a todo custo reformar decisão, o que é totalmente em vão.

Destaca que não cabe assim pleitear a insatisfação em sede de embargos declaratórios a reavaliação do mérito não pode ser realizado neste momento processual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adiante que não assiste razão ao Embargante, na alegada omissão quanto à aplicabilidade do art. 486, do CPC. Explico:

Dispõe o art. 486, do CPC:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485,
a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito
.

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

O Acórdão combatido deixou claro que o Juízo a quo se baseou em premissa equivocada, porque embora as ações em discussão possuam as mesmas partes, objeto jurídico e causa de pedir, NÃO SÃO IDÊNTICAS, devido os pedidos e os ritos serem diferentes.

Na ação de busca e apreensão o rito processual observa o disposto no Decreto Lei n. 911/69 e na ação executiva segue o regramento do art. 771 e seguintes do CPC.

Sobre o tema combatido transcrevo trecho do Acórdão impugnado:

“Assim,
a condição descrita no artigo em comento restringe-se ao reajuizamento da mesma ação.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery eslcarecem:

A vedação é da repropositura da mesma ação, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Se o pedido for o mesmo, mas com fundamento diverso do da ação anterior, não há que se falar em extinção pela perempção (RT 691/138). ( in Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 515)

Sobre o tema ilustra Theotônio Negrão:

Intentar de novo a ação", expressão comum aos arts. 28 e 268 do CPC, e empregada no sentido processual, significa a vinda de outra instância da mesma relação jurídica processual, que se desfez pela extinção da anterior. Extinto o processo na ação de execução, pela inexistência de título executivo apropriado, pode ser intentada outra ação, sem os mesmos elementos de identificação, mas objetivando resultado prático equivalente, como seja a ação ordinária (ampla) ou mesmo a ação sumaríssima (limitada), não incidindo, nesses casos, exigência pecuniária prévia" (RSTJ 5/373). No mesmo sentido: RT 663/94"(Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, nota 5a ao art. 268, p. 346).

Neste sentido é a jurisprudência :

AÇÃO DE DESPEJO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA ENTRE OS FEITOS. PRECEITO CONSTANTE DO ART. 268, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. Para a configuração da litispendência é imprescindível a estrita coincidência dos elementos da ação, quais sejam, a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Nos termos do art. 268, do CPC, havendo a extinção de determinado feito, sem resolução do mérito, não haverá óbice a que a parte ajuíze nova ação, idêntica, desde que comprove o pagamento das custas e honorários de advogado referentes ao processo anterior.
Com isso, resta patente que o aludido pagamento apenas será exigível, para o ajuizamento de nova ação, nas hipóteses em que for ajuizada demanda exatamente igual ao feito extinto, sem resolução de mérito.
Logo, como no caso sub judice as referidas ações não possuem identidade de causa de pedir, constituindo, pois, demandas diversas, entendo não ser aplicável o referido dispositivo legal. (TJ-MG; AGIN 1.0251.08.025694-3/0011; Extrema; rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha; j. 25/09/2008).

Agravo de Instrumento- Ação reivindicatória – Ações possessórias anteriores ajuizadas pelos agravados, sem que estes recolhessem as custas, despesas de processo e honorários devidos pelo sucumbimento naqueles feitos – Demandas com causas de pedir, pedido, e partes, distintas - Inaplicabilidade do artigo 268 do CPC/73 - Prova pericial determinada de ofício pelo juiz - Ônus de custeio da prova pela parte autora - Aplicação dos artigos 19 e 33 do CPC/73 – Recurso parcialmente provido, apenas para estabelecer a obrigação exclusiva dos agravados de arcarem com os honorários periciais provisórios.

(TJ-SP - AI: 20243072820168260000 SP 2024307-28.2016.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 19/09/2017, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2017)”

Diante disso, não há dúvida
quanto a desnecessidade de recolhimento de custas e pagamento de honorários sucumbenciais da ação anterior
.

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2022